Tribunal: TJDFT
Processo: 0719217-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719217-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMON RODRIGUES LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ramon Rodrigues Lopes contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de consignação em pagamento cumulada com revisão contratual n. 0717206-45.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória requerida. O agravante informa que o objeto da ação originária é a cédula de crédito bancário n. 17854002, que existiu entre as partes entre 19.3.2020 e 17.8.2021 e foi rescindida pelo agravado após sete (7) meses de inadimplência. Relata que, com a rescisão do contrato, ocorreu o vencimento antecipado da dívida e o agravado iniciou a execução. Alega que não recebeu notificação de cobrança durante o período de inadimplência, bem como não foi notificado da rescisão do contrato e somente tomou conhecimento desta e da antecipação da dívida quando de sua citação no feito executivo. Esclarece que o objetivo da ação originária é anular a rescisão contratual de modo a oportunizar ao devedor a quitação da mora que se acumulou e reestabelecer o contrato de mútuo. Acrescenta que requereu a concessão da tutela provisória na primeira instância somente após a contestação e após o compromisso de depósito de duas (2) parcelas do empréstimo por mês, o que o fez e comprovou, mas o agravado não juntou comprovante de notificação de cobrança ou comunicado da rescisão contratual aos autos. Sustenta que o depósito de duas (2) parcelas por mês, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) viabiliza a manutenção corrente do contrato, assim como promove a paulatina quitação dos valores em atraso. Afirma que a decisão agravada não faz menção aos fundamentos de direito apresentados pelo agravante e não analisou a causa central, qual seja, a ausência de notificação do devedor para purgar a mora ou antes de rescindir o contrato. Ressalta que foram formulados dois (2) requerimentos de antecipação de tutela, a saber, a suspensão dos efeitos da rescisão do contrato e a suspensão da exigibilidade de todo o crédito, mas o Juízo de Primeiro Grau se limitou a negar o segundo. Destaca que o requerimento de suspensão dos efeitos da rescisão do contrato não se confunde com o requerimento de suspensão da exigibilidade de todo o crédito e a decisão agravada se absteve de analisar a situação por completo. Indica que o perigo da demora, que se consubstancia no fato de que o agravante se sujeitará aos atos expropriatórios que emanarão da ação executória, não foi expressamente analisado. Defende que a obrigatoriedade de notificação prévia do devedor não pode ser afastada por cláusulas redigidas pelo Banco quando o contrato tem natureza consumerista e de adesão e que a ausência de comunicação resultou em grave prejuízo passível de nulidade. Argumenta que, segundo o Código de Defesa do Consumidor e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva, função social dos contratos, conservação dos contratos e do pacta sunt servanda, a ausência de notificação do devedor configura violação do direito a purgar a mora a tempo, evitar a rescisão do contrato e o vencimento antecipado da dívida, de modo que cabe ao Poder Judiciário a readequação da relação jurídica. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender provisoriamente os efeitos da rescisão do contrato de mútuo ou suspender provisoriamente a exigibilidade do crédito referente ao contrato de mútuo. No mérito, pede a confirmação da liminar para a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 36280477 e id 36280478). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante a fim de se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, haja vista a supressão de instância (id 36363083). O agravante apresentou manifestação em que defende a ausência de inovação recursal e a supressão de instância, bem como o conhecimento do agravo de instrumento (id 36622059). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de suspensão de exigibilidade do crédito exequendo, nos seguintes termos (id 36280474, f. 4): Não é caso de concessão da tutela provisória à luz do que determina o contrato e o Código Civil, pois se trata de obrigação líquida, positiva e com vencimento certo e indiscutível. O vencimento antecipado é usual nestes tipos de contrato e foi expressamente previsto no instrumento contratual (cláusula 19a), sobretudo porque está em sintonia com a Lei 10.931/2004 que rege a cédula de crédito bancário. Logo, não se divisa plausibilidade jurídica do pedido de tutela provisória, pois o crédito é exigível, inclusive objeto de ação de execução em outro juízo. Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. O agravante argumenta, em síntese, que a decisão interlocutória não analisou o segundo requerimento de tutela provisória de suspensão dos efeitos da rescisão do contrato, bem como a tese central de ausência de notificação do devedor para purgar a mora ou antes de rescindir o contrato. Alega ainda a imprescindibilidade da mencionada comunicação, que não pode ser afastada por cláusulas redigidas pelo agravado quando o contrato tem natureza consumerista e de adesão. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite, portanto, é a decisão agravada. Os argumentos apresentados pelo agravante neste agravo de instrumento não foram objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. A decisão interlocutória recorrida, conforme alegado pelo próprio agravante, limitou-se a analisar o requerimento de suspensão de exigibilidade do crédito e não abordou a tese da ausência da notificação prévia do agravante. Registre-se, a este ponto, o seguinte argumento do agravante em suas razões recursais (id 36280473): Atento à decisão transcrita, vê-se que o Juiz a quo analisou o Direito envolvido de forma muito superficial, tendo se limitado a repetir o que disse a defesa do Agravado, sem analisar a causa central: a ausência da notificação do devedor para purgar a mora e a ausência de notificação quanto à rescisão do contrato a luz dos princípios gerais do Direito Privado e do Direito do Consumidor. Caberia a este, nesse sentido, a prévia oposição de embargos de declaração para que o julgador, eventualmente, integrasse a decisão e apreciasse devidamente as matérias por ele aventadas. Somente após o efetivo enfrentamento pelo Juízo de Primeiro Grau dos temos ora suscitados, é que poderia o agravante interpor o presente recurso sem incorrer em supressão de instância julgadora. Observa-se que não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA ELIDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso que impugna matéria não apreciada pelo Juízo de origem. Desse modo, se a questão atinente à revisão dos alimentos provisórios não foi apreciada pelo magistrado a quo, não compete à instância recursal apreciá-lo, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão n. 1313187, 07268118620208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.1.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 22.2.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator